Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-77.2020.8.11.0009
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001235-77.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), RODRIGO PRADO DE PAULA - CPF: 046.594.991-62 (RECORRIDO), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – TESE DE LINHA HABILITADA INDEVIDAMENTE – COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – BLOQUEIO DE LINHA REGULAR – COAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MULTA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU REDUÇÃO DO VALOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DA LINHA IMPUGNADA – COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO POR LINHA IMPUGNADA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA REGISTRADA EM OUTRA CIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de multa de fidelização é destinada a remunerar a operadora por disponibilização de benefícios ao consumidor. Entretanto, não havendo comprovação da contratação da linha impugnada, causando o bloqueio de linhas regulares, resta comprovada a falha na prestação do serviço.

Em sendo ilegal a cobrança da multa de fidelização, por ausência de prova da contratação da linha impugnada, mostra-se é indevido o bloqueio de linhas regulares, assim como são indevidas as cobranças, de modo que resta configurada a falha na prestação do serviço, ainda mais quando inexiste solução para reclamação administrativa registrada em loja física situada em outra cidade, ante a inexistência de loja física na cidade do consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a ressarcir, em dobro, o valor da multa de fidelização cobrada indevidamente (R$ 445,08 – já em dobro) e a pagar indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão da aplicação da teoria da perda do tempo livre, com fundamento no fato de que o consumidor precisou desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências para tentar resolver o problema, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para:

a) DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda referente a multa de fidelização, e;

b) CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 455,08 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos), já na forma dobrada, a título de danos materiais (restituição da multa de fidelização), devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ).

c) CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ)

Deixo de condenar a parte promovida a pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que os fatos narrados não ultrapassaram o mero aborrecimento, na medida em que não houve suspensão do serviço ou inscrição nos órgãos de proteção. Alegou não haver qualquer prova da ocorrência de dano moral, se tratando de mero aborrecimento.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão de dano moral e, alternativamente, reduzir o valor arbitrado.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que teve que se deslocar a outra cidade (Sinop) para tentar solucionar o impasse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de cobrança indevida de multa de fidelização por conta da contratação de linha telefônica em nome da parte promovente, que nega a contratação. O consumidor alega ser possuidor de duas linhas telefônicas [(66)99622-5397 e (66) 98124-5397], no entanto aos solicitar a modificação do plano controle para pós-pago teve a inserção de cobrança por multa de fidelização em relação a uma terceira linha que nega a contratação [(66) 992335195)]. Mesmo após registrar reclamação administrativa e se direcionar a uma loja física em outra cidade (Sinop) não teve solução para o impasse, gerando o bloqueio das linhas originais para forçar o consumidor a pagar a multa cobrada (R$ 227,54), o que fora feito.

Por conta disso, o consumidor requereu a repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral. O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente, com o que não concorda a parte promovida.

Em que pese os termos do recurso, não se verifica impugnação quanto à situação de fraude e falha na prestação do serviço ao permitir a contratação de linha telefônica por terceiros em nome da parte promovente. Aliás, a parte promovida, em recurso, não se insurge quanto à condenação material, mas apenas quanto à condenação por dano moral pretendendo a improcedência deste pedido ou a redução da indenização.

Portanto, resta operada a coisa julgada quanto a situação de falha do serviço ante a negativa de contratação e o dever de indenizar o consumidor materialmente, por conta de cobrança indevida de multa de fidelização. Nesse sentido, cito na integra a fundamentação utilizada na sentença:

O objeto da presente demanda consiste na declaração de inexistência do débito cobrado pela requerida, relativo a fidelização e de indenização por danos morais.

Inicialmente, deve-se destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, regendo-se, pois, pelas diretrizes constantes do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a requerida é fornecedora de produtos e serviços cujo destinatário final é a requerente.

No caso dos autos, a requerente aduziu que no mês Dezembro de 2019 solicitou pelo site da Claro a alteração de seu plano de Claro Controle, para Pós Pago plano familiar, no qual o primeiro número era o titular e o segundo dependente, porém somente foi ativado no primeiro número.

Alega que tentou por diversas formas acrescentar o segundo número por via
callcenter
, restando infrutíferas. Desta forma, no dia 17 de fevereiro, o requerente se deslocou até a agência Claro na cidade de Sinop/MT, para incluir o segundo número no seu plano familiar, contudo desde o atendimento nesta loja, o segundo número ficou sem rede, a atendente avisou que o procedimento era normal, que demoraria cerca de 2 (duas) horas para a linha voltar ao normal, porém não funcionou.

Aduz que no dia 22 de fevereiro, o requerente novamente se deslocou a agência Claro de Sinop/MT, chegando lá descobriu-se que ao invés de incluir o segundo número, a funcionária havia cancelado, razão pela qual estava sem rede.

Informa ainda que na mesma oportunidade, descobriu uma outra linha cadastrada em seu CPF, com débitos em aberto, as quais não solicitou e nem contratou.

Afirma que em março recebeu uma fatura com uma multa de R$ 227,54 referente ao cancelamento da linha jamais contratada. Diz que no mês seguinte a reclamada cortou a internet de ambas as linhas contratadas, forçamento o promovente a pagar a multa por cancelamento, para que as suas linhas voltassem a funcionar. Em razão disso, a parte autora resolveu ingressar com a presente demanda em busca de declarar inexigíveis os débitos em aberto da linha desconhecida, restituição em dobro, danos materiais e danos morais

Em contestação a requerida alega apenas que a mera cobrança não gera danos.

Fundamento e decido

Assim, tendo em vista a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbia à requerida comprovar que não deu causa ao inadimplemento contratual, com a comprovação da prestação dos serviços que a requerente alegou ter recebido de forma defeituosa. Entretanto, a requerida se limitou a sustentar o cancelamento do contrato, referente aos serviços de telefonia fixa e internet banda larga, e a validade da cobrança da multa por rescisão contratual.

Contudo, tal fidelização torna-se indevida, pois, a empresa promovida não junta o contrato assinado demonstrando realmente haver qualquer tipo de fidelização, bem como, a má prestação do serviço foi a causa da extinção do contrato, tendo o inadimplemento gerado à requerente a faculdade de rescindir o contrato unilateralmente por culpa da requerida. Neste sentido:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA. QUEDAS NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO E VELOCIDADE CONTRATADA NÃO ATINGIDA. RESCISÃO CONTRATUAL SEM A COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DO DEVER DE PERMANÊNCIA, TENDO EM VISTA O INADIMPLEMENTO DA EMPRESA NO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO CONTRATO, NÃO SE TRATANDO DE ATO DE LIBERALIDADE DO CONSUMIDOR. PLEITO DO AUTOR À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADMISSÍVEL O mero descumprimento contratual não pressupõe a ocorrência de danos morais sem que seja observada a ocorrência de outro fato que lesione a parte em sua esfera moral, atingindo sua honra, imagem ou estado psicológico de forma profunda. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso do autor improvido. (TJSP- 1ª Turma RI 1002297-18.2018.8.26.0491 Presidente Prudente - Relª Juíza Flávia Alves Medeiros).
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1002297-18.2018.8.26.0491; Relator (a): Flávia Alves Medeiros; Data do Julgamento: 06/11/2019)

Destarte, a multa cobrada de fidelização deve ser afastada em razão da requerida ter dado causa à rescisão do contrato.

Com relação a restituição dos valores cobrados irregularmente, conforme se extrai dos autos, a Promovente busca a restituição do valor pago indevidamente, correspondente a multa de fidelização de um serviço não contratado no total de
R$227,54
, conforme ID.
33283502
.

Pois bem, aplica-se, à espécie, a regra insculpida no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, assentando que, em caso de cobrança e pagamento indevido, a parte faz jus a restituição do valor pago em dobro. Vejamos o teor do referido dispositivo legal,
in verbis
:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais
, salvo hipótese de engano justificável. (destaques acrescidos).

Quanto ao dano moral, considerando que não houve abalo ao crédito da requerente, entendo que este restou configurado tão somente em razão da perda de tempo útil do consumidor, pois esta, além de ter entrado em contato com a requerida por diversas vezes, conforme se infere dos protocolos informados na inicial, a fim de que o problema fosse resolvido administrativamente, sem obter uma solução ao caso concreto.

Neste sentido, a tese do desvio produtivo do consumidor, que se evidencia quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento (lato sensu), precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências - de uma atividade necessária ou por ele preferida - para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável. Em outra perspectiva, o desvio produtivo evidencia-se quando o fornecedor, ao descumprir sua missão e praticar ato ilícito, independentemente de culpa, impõe ao consumidor um relevante ônus produtivo indesejado pelo último ou, em outras palavras, onera indevidamente os recursos produtivos dele (consumidor).

Neste diapasão, decisão do e. TJSP:

“APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – MÓVEIS PLANEJADOS – INEXECUÇÃO PARCIAL – CDC – ABATIMENTO – PERCENTUAL – PERÍCIA CONCLUSIVA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DANOS MORAIS. – (...) - A conduta contratual e a frustração em desfavor do consumidor violam elemento integrante da moral humana, constituindo dano (modalidades própria e imprópria) indenizável –
desvio produtivo do consumidor que não merece passar impune – inteligência dos artigos 186, 188 e 927 do Código Civil
. 'Quantum' arbitrado de acordo com a extensão do dano – R$6.000,00 (seis mil reais) – artigo 944, do Código Civil; RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”
(TJ-SP - APL: 00046588320138260011 SP 0004658-83.2013.8.26.0011, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 01/07/2015, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2015).

Ademais, o autor precisou ajuizar ação para fazer valer um direito inequívoco, que deveria de plano ter sido atendido pela ré. É patente a violação a boa-fé objetiva pela demandada.

Da lógica dos fatos e da prova existente, é notório que a situação fática vivenciada pelo autor violou a dignidade da pessoa humana, gerando perda de tempo irrecuperável, dor e sofrimento que extrapolam a esfera contratual, sendo manifesta a configuração do dano moral.

Caracterizado o ato ilícito praticado pela ré, cabível a condenação por danos morais, cujo valor deve ser arbitrado levando-se em conta a intensidade do dano e o caráter dúplice da reparação, bem como atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Passa-se à análise do valor de indenização por danos morais.

A matéria referente à fixação do quantum indenizatório pelos danos morais sofridos, no Direito Brasileiro, é delicada, e fica sujeita à ponderação do magistrado, fazendo-se necessário, para encontrar a solução mais adequada, que se observe o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, tal como já decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não havendo critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, sendo, portanto, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação e atendendo às peculiaridades do caso concreto (RESP 435119; Relator Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; DJ 29/10/2002).

Considerando ter havido abalos aos direitos de personalidade do autor, entendo razoável a fixação de R$ 5.000,00, suficiente para indenização do dano sem configuração de enriquecimento ilícito.

Com efeito, não há se analisar a condenação material. No que se refere ao pleito de dano moral, embora esta magistrada não aplique a teoria da perda do tempo livre, há que se considerar que esta Turma Recursal tem entendido que a ausência de solução administrativa, diante de reclamação do consumidor, é situação que pode causar dano moral.

No caso dos autos, houve reclamação administrativa e, inclusive, o consumidor se deslocou a outra cidade para fazê-lo, o que é passível de caracterização de dano moral. Outrossim, mesmo que assim não fosse, houve o registro de bloqueio das linhas contratadas, linhas originais, como forma de coagir o consumidor a realizar o pagamento da multa, o que foi feito.

Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral, devendo ser mantida inclusive quanto ao valor, posto que fixado em quantia razoável.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021